Tribunal: STF
Processo: HC 265433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.11.2025, por Gabriel da Costa Pereira, advogado, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra “decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autoridade apontada como coatora” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Em 27.11.2025, esse processo veio-me distribuído por prevenção.



    2. O impetrante alega que “o Paciente, Jair Messias Bolsonaro, ex-Presidente da República, foi preso preventivamente no dia 22 de novembro de 2025, por determinação do Ministro Alexandre de Moraes, sob o fundamento de que teria tentado violar o invólucro externo (carcaça) da tornozeleira eletrônica imposta como medida cautelar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o ato realizado no dispositivo decorreu de desorientação momentânea, estando ele sozinho em casa, sob uso de medicações controladas, conforme informará oportunamente a defesa técnica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “no momento do suposto ato: não havia qualquer plano de fuga; a residência do Paciente situa-se em condomínio fechado, cujo único acesso de entrada e saída é o portão principal; havia viaturas policiais posicionadas 24h/dia em frente ao condomínio, reforçando a absoluta impossibilidade de evasão; a esposa do Paciente encontrava-se em outro estado da federação, impossibilitando qualquer auxílio” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que “não houve interrupção do sinal de monitoramento, não havendo qualquer evidência de que o ato tenha causado prejuízo real ao rastreamento eletrônico” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “a prisão preventiva decretada viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência, que determina que qualquer medida restritiva deve ser excepcionalíssima e fundamentada em dados concretos, não em presunções abstratas ou especulações de intenção futura” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “sem perícia, a prisão preventiva carece de justa causa, pois se baseia em premissas técnicas não verificadas. 



    A jurisprudência do STF exige prova idônea, devidamente fundamentada e periciada, para justificar medida extrema como a preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que “o Paciente mora em condomínio fechado; só poderia sair pelo portão principal, sob vigilância; encontrava-se sob monitoramento ostensivo por viaturas policiais permanentes; estava sozinho, sem apoio familiar; não havia carros, aeronaves, motoristas, combustíveis, bagagens, reservas, rotas, contatos ou qualquer elemento mínimo que sugerisse fuga” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destaca que, “mesmo assumindo - para argumentar - que houve conduta imprópria, o princípio da proporcionalidade impede que um ato SEM RESULTADO DE FUGA e SEM INTERRUPÇÃO DE SINAL gere a medida mais grave do ordenamento cautelar: a prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que, “o Paciente é pessoa idosa e faz uso de medicações contínuas, o que, segundo a narrativa, pode ter contribuído para o ato supostamente cometido. A lei prevê tratamento diferenciado a idosos, privilegiando medidas menos gravosas, sobretudo quando: não há violência, não há risco à ordem pública, não há risco de fuga, não há risco à instrução” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “III – DO PEDIDO LIMINAR 



    Diante da inexistência de risco concreto à ordem pública, da ausência de risco de fuga, da desproporcionalidade da prisão preventiva, e da falta de perícia técnica no dispositivo eletrônico, requer-se a concessão LIMINAR da liberdade, com: 



·     Revogação imediata da prisão preventiva, 



·     com restabelecimento da prisão domiciliar, ou 



·     qualquer outra medida cautelar diversa, a critério do Relator. 



O perigo da demora é evidente: trata-se de restrição à liberdade, direito fundamental, sendo imprescindível tutela urgente. 



IV – DO PEDIDO FINAL 



Diante do exposto, requer: 



1. A concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente; 



2. A determinação de perícia técnica sobre a tornozeleira eletrônica, para esclarecer se houve ou não comprometimento ao sinal ou ao monitoramento; 



3. O restabelecimento da prisão domiciliar como medida mais adequada e proporcional; 



4. A comunicação imediata à autoridade coatora para cumprimento” (fl. 3, e-doc. 1).



    3. Em 27.11.2025, “determin[ei], nos termos do §3ª do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifest[assem], em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração” (fl. 6, e-doc. 4).



    4. Em 2.12.2025, o paciente Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados constituídos nos autos da AP n. 2.668, “em atenção à r. decisão de e-Doc. 4, informa que desconhece o presente habeas corpus, não tendo havido qualquer autorização do Peticionário para sua impetração” (e-doc. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na espécie, o paciente expressamente afirmou “desconhece[r] o presente habeas corpus, não tendo havido qualquer autorização do [paciente Jair Messias Bolsonaro] para sua impetração” (e-doc. 7).



    7. O impetrante, sem a expressa autorização do paciente, não dispõe delegitimidade ativa para a impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante na ação penal mencionada.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC 249.064-AgR Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido, por exemplo: Habeas Corpus n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e Habeas Corpus n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.



    É de se realçar que, “qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente. Nessa linha de consideração, o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (art. 192, § 3º)” (Habeas Corpus n. 155.283, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje 9.4.2018).



    Impõe-se, portanto, reafirmar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a impetração por terceiro, sem expressa autorização daquele que tem advogado regularmente constituído, como na espécie, é inadmissível, sob pena de esvaziar-se a lógica protetiva do habeas corpus. A defesa técnica, constituída pelo paciente e a atuar segundo a sua orientação e determinação aprovada, não pode ser substituída por terceiros, esvaziando-se a procuração outorgada aos advogados escolhidos pelo interessado. A generosidade processual adotada, em habeas corpus, tem o objetivo de proteger o paciente, não de substituir sua vontade pelo voluntarismo de quem resolve agir, mesmo sem autorização ou até mesmo contra a autorização do interessado. Nesse sentido, por exemplo, tem-se a decisão do Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 155.282/PR, impetrado por terceiro que não integrava a defesa técnica do paciente Luiz Inácio Lula da Silva:



    “(...) 2. Saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa técnica do paciente. 



    Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. 



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. 



    Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 



    Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do ‘se’ e do ‘quando’ no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. 



    Nessa mesma linha, o art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’” (Habeas Corpus n. 155.282/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Dj 10.4.2018).



    No caso em exame, a atuação da defesa técnica, validamente escolhida pelo paciente na Ação Penal n. 2.668, deve ser resguardada contra iniciativas paralelas que possam comprometer sua estratégia processual, como reiteradamente decidido nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas (Habeas Corpus n. 131.839, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 2.12.2015; Habeas Corpus n. 91.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dj 13.6.2007; Habeas Corpus n. 152.613, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 7.2.2018; Habeas Corpus n. 159.739, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje 20.7.2018; Habeas Corpus n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 12.4.2018; Habeas Corpus n. 155.216, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 11.4.2018; Habeas Corpus n. 155.274, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 13.4.2018; e Habeas Corpus n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 30.4.2018). 



    8. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, é de se enfatizar que não prosperaria a pretensão exposta pelo impetrante, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    O impetrante aponta como ato coator decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.668.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos de Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    9. Na espécie, questiona-se o ato proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.688. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi proferido em processo com regular trâmite no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos de sua Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II – Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III – Agravo regimental em habeas corpus improvido”(HC  
n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    11. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora